Tribunal: STF
Processo: RHC 264563
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luan Martins de Lima, Leandro Martins de Farias Lima e Wenderson Jose da Silva interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. 



    Embargos de declaração rejeitados.



    (HC 907.494 EDcl nos EDcl, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “reformar o acórdão recorrido, determinando-se que o E. Superior Tribunal de Justiça aponte quais são as “provas” – para além dos depoimentos indiretos – que fundamentaram a condenação”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS DENEGADO MONOCRATICAMENTE PELO STJ. REJEIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (HEARSAY TESTIMONY). CONJUNTO PROBATÓRIO DIVERSIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, especialmente quando já transitada em julgado a sentença condenatória, salvo em caso de manifesta ilegalidade, que não é o presente caso. 2 - A pretensão de nulidade da condenação do Tribunal do Júri, por ter sido alegadamente baseada exclusivamente em testemunhos "de ouvir dizer", foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O STJ e as instâncias ordinárias assentaram que a condenação encontrou respaldo em conjunto probatório diversificado, havendo mais de uma corrente probatória sobre o delito, o que impede a anulação do veredicto do Júri. 3 - O acolhimento do pleito de detalhamento analítico dessas "outras provas", reiterado pela Defesa, traduz pretensão de revolvimento do acervo fático-probatório, o que é absolutamente incabível na via estreita do habeas corpus e de seu recurso ordinário. 4 - Não se verifica negativa de prestação jurisdicional ou omissão do STJ, pois o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX) é cumprido quando a decisão apresenta fundamentos suficientes para justificar suas conclusões, não exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação (Tema 339/STF). 4 - No que tange à dosimetria da pena, a revisão é permitida somente em hipóteses de flagrante ilegalidade. A valoração negativa da culpabilidade pela quantidade excessiva de disparos e das consequências do crime contra vítima jovem foi considerada fundamentação idônea pelas Cortes Superiores. - Pelo desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente